Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL. ARTS. 381 E 382 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA INÓCUA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações no tocante à produção antecipada de provas, a qual deixou de ser possível mediante ação cautelar e passou a ser viável como ação autônoma, a ser processada nos termos dos artigos 381 e 382 do Código.
2. Não se vislumbra no caso nenhumas das hipótese que autorizam a produção antecipada de prova, seja porque ausente a urgência em sua realização, seja porque não há que se falar em possibilidade de auto composição entre as partes, porquanto pendente de trânsito em julgado ação de rescisão contratual anterior, que tem como objeto a empreitada do imóvel que ora se pretende periciar.
3. Apelação conhecida e não provida.